Tribunal: STF
Processo: HC 202286
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de corrupção passiva. Regime inicial. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa em favor de Anderson Chumann de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornil, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 660.575/SP (evento 3 – fls. 41/3).
    O paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva ( art. 317, caput, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”. 
    No presente writ, o Impetrante assevera que o paciente testou positivo para Covid-19 e que integra o grupo de risco, pois restaram sequelas como “falta de ar, cansaço, fadiga, e possíveis problemas cardíacos”. Sustenta a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma que o paciente é primário. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade, e, sucessivamente, a prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência‘ e ‘[c]onfundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pela instância anterior. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 
    Ademais, a Corte Estadual, no julgamento do HC 2086186-60.2021.8.26.0000, destacou que “a saúde do suplicante não está em risco, observando-se, inclusive, que embora tenha testado positivo para o novo coronavírus na data de 28/03/2021 (fls. 07 e 61), não apresentou qualquer sintoma, conforme relatório médico de fls. 1362/1364 dos autos principais, não há razão para a sua mantença em prisão albergue domiciliar”. E ainda, consignou que “[d]urante seu tempo de permanência no Pavilhão de Convívio 2, que até o presente momento não possui caso confirmado de COVID-19, o supracitado também não apresentou quaisquer queixas sugestivas de doenças, bem como não ter solicitado atendimento médico”. 
    De outro lado, o Tribunal de Justiça enfatizou que ‘o Centro de Detenção oferece estrutura adequada para cuidados médicos, e caso sobrevenha necessidade de ser o paciente submetido a tratamento de saúde não amparado pela unidade prisional, poderá o seu patrono ajuizar pedido no Juízo de origem, nesse sentido’. Além disso, ‘não se pode olvidar que a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo conta com moderno Centro Hospitalar, dotado de 375 leitos distribuídos em quatro alas de internação, com dois andares cada, gerido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que poderá certamente tratar de eventual problema mais urgente’.
    Nesse contexto, descabe o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Ademais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora